Tribunal: TJPA
Processo: 0849301-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849301-56.2018.8.14.0301

APELANTE: ARISTODEMENE SANTOS FILHO

APELADO: MARLENE FURTADO DOS SANTOS, LUCIA HELENA CAMPOS SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE DO ATO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REAL VONTADE DO TESTADOR NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de se admitir determinadas flexibilizações nas formalidades legais exigidas para a validade do testamento, para preservar a vontade do testador. A
s formalidades previstas em lei devem ser examinadas à luz dessa diretriz máxima, sopesando-se, sempre casuisticamente, se a ausência de uma delas é suficiente para comprometer a validade do testamento, em confronto com os demais elementos de prova produzidos. Precedentes

2.

Hipóteses dos autos em que d
iante da ausência não
somente das 05 (cinco) testemunhas exigidas pelo artigo 1.632, inc. I do Código Civil de 1916, mas também da falta de outros elementos probatórios que pudessem suprir aquela deficiência formal, confirmando o real intuito da testadora, o pedido de registro e cumprimento do testamento deve ser indeferido por não constar no instrumento todos os requisitos extrínsecos essenciais a sua validade.

3.

Recurso conhecido e desprovido, na linha do parecer ministerial, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ARISTODEMENE SANTOS FILHO
contra sentença proferida em Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Público deixado por MARLENE FURTADO DOS SANTOS.

Na exordial, o Autor, ora Apelante, informa que era companheiro da Sra. Marlene Furtado dos Santos, falecida em São Paulo na data de 05/12/2016, e que ela, diante da inexistência de qualquer outro herdeiro, deixou a ele a totalidade de seus bens por meio de testamento público lavrado em 28/04/2000.

Assim, ingressou com o presente processo, pois pretende promover ação de inventário dos bens deixados pela
de cujus
, sendo necessário para este fim o registro do testamento homologado judicialmente, razão pela qual requereu a citação da testamenteira, Lúcia Helena Campos Silveira, para acompanhamento processual.

A referida testamenteira expressou ciência sobre o testamento (ID 3124814).

Em parecer, a promotoria de justiça se manifestou pelo indeferimento do registro, arquivamento e cumprimento do testamento por restar ausente o requisito formal relativo à presença de cinco testemunhas (ID 3124820).

O juízo
a quo,
em seguida, sentenciou o feito nos seguintes termos
(ID 3124821):

Verifica-se dos autos que o testamento público feito pela testadora Marlene Furtado dos Santos, foi escrito pela tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Igarapé-Miri, Estado do Pará e encontra-se assinado por apenas 02 (duas) testemunhas, quais sejam Antônio Fonseca Pureza e Joaquim Santana da Costa Pantoja.

Portanto, não é possível proceder o registro e o cumprimento em juízo do testamento público deixado pela falecida, uma vez que referido instrumento público não apresenta a assinatura de cinco (05) testemunhas, requisito formal extrínseco inerente à disposição de última vontade e indispensável para a sua validade, nos termos do art. 1.632 do Código Civil de 1916.

[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido de registro, arquivamento e cumprimento do instrumento público de testamento deixado por Marlene Furtado dos Santos, em razão da inobservância de requisito legal para a sua validade e eficácia, haja vista que não se encontra assinado por cinco (05) testemunhas, conforme previa o art. 1.632, inciso I, do Código Civil Brasileiro de 1916.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 82 do novo Código de Processo Civil.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor ingressou com Apelação (ID 3121824), aduzindo que a demanda trata de testamento por meio de escritura pública, lavrado por oficial de Cartório com fé pública, assinado por duas testemunhas conhecidas e que, por serem funcionárias públicas, também gozam das mesmas prerrogativas.

Ademais, alega que a testamenteira acompanhou o testamento, defendendo a veracidade e a Iegitimidade do ato praticado. Argui que, embora imprescindível o cumprimento de determinadas formalidades legais, deve-se buscar a finalidade do ato de última vontade, pois foi firmado pela testadora em plena capacidade mental e na presença de duas testemunhas, não se constatando vício de vontade.

Portanto, pede o afastamento do rigor formal e a reforma da sentença para manter hígido o testamento público apresentado.

Após a juntada da apelação, foi protocolada petição em nome do Espólio de Marlene Furtado dos Santos (ID 3124828), na qual foi informada a existência de ação de inventário nº 1013393-73.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 8ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo/SP, tendo sido nomeado inventariante dativo que pediu inclusão no presente processo.

O inventariante consigna que não conhecia a falecida e, consequentemente, os fatos anteriores ao óbito, bem como que, no processo de inventário, são desconhecidos, até o momento, herdeiros necessários e os nomes das partes aqui envolvidos. Ao final, declara-se ciente dos atos proferidos nos autos afirmando que não discorda do crivo judicial e que aguarda a eventual certificação do trânsito em julgado.

Por sua vez, em sede de contrarrazões à Apelação (ID 31244840), a testamenteira se opõe à decisão de nulidade do testamento sob a justificativa de que deve prevalecer a vontade da testadora falecida. Portanto, mostra-se favorável ao provimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8059994).

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a analisar a apelação.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que indeferiu o pedido de registro, arquivamento e cumprimento do instrumento público de testamento deixado por Marlene Furtado dos Santos, em razão da inobservância de requisito legal para a sua validade e eficácia, qual seja: a assinatura de cinco (05) testemunhas, conforme previa o art. 1.632, inciso I do Código Civil Brasileiro de 1916, época em que foi lavrado o testamento.

Em síntese, o Apelante defende a validade do testamento público mesmo que assinado somente por duas testemunhas, argumentando que o rigor formal não deve prevalecer sobre o ato de última vontade da testadora, pois quando a escritura foi lavrada ela estava em plena capacidade mental. Afirma que é entendimento assente na jurisprudência pátria de que a ausência de umas das formalidades exigidas por lei pode e deve ser colmatada para a preservação da vontade do testador. Cita precedentes.

Passo a analisar.

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Primeiramente, é importante ressaltar que, havendo testamento, é necessário ajuizar ação de abertura, registro e cumprimento do ato a fim de se verificar se o documento possui algum vício externo que possa comprometer seu conteúdo. Em contrapartida, se não apresentar vícios, o juiz expedirá o termo de registro do testamento, permitindo que os herdeiros sigam com o inventário. Neste momento, não cabe ao magistrado discutir o conteúdo do testamento, limitando-se a análise ao exame do cumprimento das formalidades legais, conforme entendimento jurisprudencial sobre o assunto
[1]
.

Como se verifica, a presente ação não se confunde com o processo de inventário aberto na comarca de São Paulo (ID 3124830), tanto que em nenhum momento dos autos foi arguida – pelas partes ou pelo próprio inventariante dativo (ID 3124828) - incompetência do juízo da comarca de Belém para julgamento do feito, razão pela qual prossigo com o julgamento da apelação.

2.2 MÉRITO

Feitas estas considerações e analisando os autos, verifico que pretende o apelante, o cumprimento de testamento público deixado pela Sra. Marlene Furtado dos Santos, falecida em 05/12/2016, na Capital do Estado de São Paulo, conforme Escritura Pública lavrada nas Notas do 1º Cartório de Notas e Registro de Imóveis da Cidade de Igarapé Mirim- PA, no Livro n. 44-a, Fls. 61, no dia 28/04/2000 (ID 31244806).

Consta nos autos que o testamento público foi lavrado sob a égide do Código Civil de 1916, quando se exigia como requisito essencial para sua validade, além de outros, que o documento fosse: “
escrito por oficial público em seu livro de notas, de acordo com o ditado ou as declarações do testador,
em presença de cinco testemunhas
”, nos termos do artigo 1.632
[2]
do referido diploma legal.

O não cumprimento das formalidades legais tem o condão de acarretar a nulidade do testamento com a possibilidade, inclusive, de responsabilização do oficial público civil e criminalmente, em atenção ao artigo 1.634 do Código Civil de 1916 vigente à época.

Art. 1.634. O oficial público, especificando cada uma dessas formalidades, portará por fé, no testamento, haverem sido todas observadas.

Parágrafo único. Se faltar, ou não se mencionar alguma delas, será nulo o testamento, respondendo o oficial público civil e criminalmente.

Não se pode olvidar que o testamento pode ser considerado um dos atos mais solenes e ritualísticos previstos no nosso ordenamento jurídico, de modo que as formalidades para a sua lavratura não configuram mero rigor exacerbado e sim meio de se garantir a autenticidade da manifestação de vontade do testador. Isto, uma vez que, como ressaltado pelo próprio apelante em citação dos ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa, "
o testamento, qualquer que seja sua modalidade, é um dos negócios mais suscetíveis a fraudes e ataques de nulidade
". (Direito civil, 2003, v. 7, p. 178).

Em que pese, a exigência de inúmeros requisitos essenciais para a validade do testamento, segundo os rigores da lei, o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo, ser possível o abrandamento de alguns vícios formais,
quando,
pelo contexto fático-probatório dos autos, haja a certeza da regularidade na disposição de última vontade da testadora.

Sobre o assunto, transcrevo trecho do voto da Exma. Min. Nancy Andrighi, no qual, a eminente relatora esclarece que a possibilidade de abrandamento das formalidades previstas em lei deve ser analisada sempre em acordo com as peculiaridades do caso concreto, com vistas a preservação da última vontade do falecido:

Em se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido, devendo as formalidades previstas em lei serem examinadas à luz dessa diretriz máxima,
sopesando-se, sempre casuisticamente
, se a ausência de uma delas é suficiente para comprometer a validade do testamento
em confronto com os demais elementos de prova produzidos
, sob pena de ser frustrado o real desejo do testador.
(
Resp 1.633.254/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2020
)

De fato, constata-se dos julgados do Superior Tribunal de Justiça em que se admitiu a flexibilização dos requisitos essenciais de validade do testamento, que o abrandamento decorreu da análise das provas dos autos, quando outros elementos probatórios foram considerados suficientes a demonstrar a real vontade do testador.

A título de exemplo, verifica-se que no Resp 701.917/MG
[3]
, admitiu-se a validade de testamento particular que, lavrado na vigência do CC/16 – que exigia 5 cinco testemunhas -, somente foi assinado por 4 quatro testemunhas,
na medida em que três delas o confirmaram perante o juiz, em audiência de instrução e julgamento
. Também no Resp 1.583.314/MG
[4]
admitiu-se a validade de testamento em que ausente a leitura do testamento particular a uma das testemunhas, conjuntamente com as demais e com o próprio testador,
em razão de não ter sido suscitada qualquer dúvida sobre a capacidade civil do testador e de sua real vontade de dispor de seus bens, conforme uníssona narrativa das duas testemunhas que presenciaram o ato de leitura
.

No mesmo sentido, transcreve-se ementa de julgado, em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial interposto, mantendo a decisão do Tribunal de origem que,
à luz da prova dos autos
concluiu que a verdadeira intenção do testador revela-se passível de questionamentos, não sendo possível, portanto, concluir, de modo seguro, que o testamento exprime a real vontade do testador e consequentemente, abrandar os requisitos formais:

RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO PARTICULAR. CONFIRMAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. ASSINATURA DE TRÊS TESTEMUNHAS IDÔNEAS. LEITURA E ASSINATURA NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VONTADE DO TESTADOR. CONTROVÉRSIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se de procedimento especial de jurisdição voluntária consubstanciado em pedido de confirmação de testamento particular. 3. Cinge-se a controvérsia a determinar se pode subsistir o testamento particular de próprio punho formalizado sem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, no caso, a assinatura de pelo menos três testemunhas idôneas, a leitura e a assinatura do documento pelo testador perante as testemunhas e o registro do ato em cartório conforme expressamente constante do ato.
4. A jurisprudência desta eg. Corte Superior entende que, na elaboração de testamento particular, é possível sejam flexibilizadas as formalidades prescritas em lei na hipótese em que o documento foi assinado por testador e por testemunhas idôneas.
5. Inexistência de circunstância emergencial que nos termos do art. 1.879 do CC/2002 autoriza seja confirmado pelo juiz o testamento particular realizado de próprio punho pelo testador sem a presença de testemunhas.
6. No caso em apreço, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que a verdadeira intenção do testador revela-se passível de questionamentos, não sendo possível, portanto, concluir, de modo seguro, que o testamento exprime a real vontade do testador.
7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1639021 SP 2016/0273517-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)

Ante todo o exposto e em que pese me coadunar ao entendimento que vem sendo perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de flexibilizar as formalidades prescritas em lei, entendo não ser possível tal abrandamento no caso em concreto. Vejamos.

Embora a lei exigisse 05 (cinco) testemunhas à época para a validade do ato, está transcrito na certidão do Cartório de Igarapé-Miri que somente compareceram 02 (duas) testemunhas: Antônio Fonseca da Pureza e Joaquim Santana da Costa Pantoja, ou seja, resta incontroverso que o requisito legal foi desobedecido.

No caso, a insuficiência no quantitativo total de testemunhas previsto no CC/1916 não foi suprida por qualquer outro meio de prova capaz de demonstrar a real vontade da testadora de dispor da totalidade de seus bens em benefício do apelante e a certeza da regularidade na disposição de última vontade, o que poderia ser feito, com a necessária e indispensável audiência de instrução e julgamento, que não foi realizada, podendo para aquele ato ser requerido, por exemplo:

1-

Nomeação de novas testemunhas que poderiam conhecer o casal e validar a vontade da testadora, visto que o Autor foi citado no testamento como seu companheiro;

2-

Confirmação em audiência pelas testemunhas mencionadas no testamento e pelo próprio tabelião de que estavam presentes durante a lavratura do ato, confirmando suas assinaturas e ratificando, dessa forma, a vontade da testadora. Ato judicial que não aconteceu.

Inexistindo, portanto, audiência de instrução e julgamento e em razão desse fato, compulsando os autos para melhor análise, verifico que o único elemento probatório colacionado pelo apelante se trata de Certidão emitida pelo Cartório de Igarapé Mirim, atestando a lavratura de escritura de testamento, a qual, porém, como já dito, não atendeu aos requisitos legais, sendo insuficiente para, de forma isolada, demonstrar a real vontade da testadora. A meu ver, a produção probatória dos autos é vazia, sendo incapaz de suprir o não cumprimento dos requisitos formais de validade do ato e demonstrar que o testamento reflete a real vontade da testadora.

Nesta toada, percebemos que a jurisprudência trazida na sustentação oral e na peça recursal, pelo apelante, não espelha a realidade do presente caso em exame, e em consequência não pode servir de bússola para o presente caso, em razão, exatamente, da falta de outros meios probatórios.

Ademais, causa estranheza a este julgador, o fato de a Escritura Pública ter sido lavrada em cartório do interior do Pará, quando a testadora e o beneficiário declararam residir em Belém e a testamenteira em São Paulo, local também de falecimento da testadora.

De outra banda, não se verificou qualquer justificativa para a presente ação ter sido intentada somente quase dois anos depois do falecimento da testadora e após o ajuizamento de Ação de Inventário em São Paulo - Proc. nº. 1013393-73.2017.8.26.0100, no qual, foram depositadas as chaves dos imóveis inventariados. Tampouco se tem qualquer notícia acerca da habilitação do apelante no inventário, na qualidade de herdeiro necessário, já que se intitula companheiro da falecida. Pelo contrário, segundo informações do inventariante dativo nomeado nos autos, até aquele momento, não havia a habilitação de herdeiros necessários
(ID
3124829
)
.

Assim, diante da ausência não somente das 05 (cinco) testemunhas exigidas pelo artigo 1632, inc. I do Código Civil de 1916, mas também da falta de outros elementos probatórios que pudessem suprir aquela deficiência formal, confirmando o real intuito da testadora, entendo que o pedido de registro e cumprimento do testamento da Sra. Marlene Furtado dos Santos deva ser indeferido, motivo pelo qual mantenho a sentença vergastada.

Corroboro meu posicionamento com base nos pareceres do Ministério Público que, por força do art. 735, §2° do CPC
[5]

, deve ser ouvido nesses procedimentos como fiscal da lei, tendo o órgão se manifestado desfavoravelmente ao Apelante tanto em primeiro quanto em segundo grau.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE TESTAMENTO
. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE SE PROCEDA AO REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO. INSURGÊNCIA DE UMA HERDEIRA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
SENTENÇA QUE VERIFICOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE DO ATO.
QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEVEM SER TRAVADAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE INVALIDADE DAS CLÁUSULAS TESTAMENTÁRIAS NA ESTRITA VIA DESTE PROCEDIMENTO. SENTENÇA APELADA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

01. A abertura, registro e cumprimento de testamento constitui processo de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.153.194).
02. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PR - APL: 00035312120198160095 Irati 0003531-21.2019.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 22/03/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DAS SUCESSÕES -
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ABERTURA DE TESTAMENTO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO - VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS EXTRÍNSECOS - QUESTIONAMENTOS QUANTO À FORMA E CONTEÚDO
- DEBATE QUE DEVE SE OPERAR EM PALCO PRÓPRIO - RECURSO DESPROVIDO. -
Considerando que não há vinculação entre o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento e o procedimento do inventário, admite-se o processamento dos feitos perante Juízos distintos
. Ademais, tratando-se de competência relativa (fixada em face do critério territorial - domicílio do autor da herança), descabe a arguição da incompetência de ofício pelo Julgador (súmula 33, do STJ); - Nos procedimentos de jurisdição voluntária não há lide, apenas administração pública de interesses privados -
Através do procedimento de jurisdição voluntária de abertura de testamento, cabe ao Magistrado apenas a verificação da regularidade formal do ato de disposição de última vontade que lhe for submetido, ou seja, a ausência de vícios extrínsecos, e a sua homologação em observância ao disposto nos arts. 735 e seguintes, do CPC/15
- Eventuais questionamentos quanto à forma de elaboração, ao conteúdo do testamento e à presença de vício de vontade por parte do testador (vícios intrínsecos) desafiam o ajuizamento de ação própria - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000204913487001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE
.

1. Caracterizada conexão a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta.
Ocorre que não há falar em conexão entre o inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, na qual nada se discute acerca do conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.

(TJ-DF 07176173320188070000 DF 0717617-33.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2]
Art. 1.632. São requisitos essenciais do testamento público:

I - Que seja escrito por oficial público em seu livro de notas, de acordo com o ditado ou as declarações do testador, em presença de cinco testemunhas.

II - Que as testemunhas assistam a todo o ato.

III - Que, depois de escrito o testamento, seja lido pelo oficial, na presença do testador e das testemunhas, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial.

IV - Que, em seguida a leitura, seja o ato assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo oficial.

Parágrafo único. As declarações do testador serão feitas na língua nacional.

[3]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TESTAMENTO PARTICULAR. ASSINADO POR QUATRO TESTEMUNHAS E
CONFIRMADO EM AUDIÊNCIA POR TRÊS DELAS
. VALIDADE
DO
ATO. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM A DOUTRINA E COM O NOVO
CÓDIGO CIVIL,
ARTIGO 1.876, §§ 1º e 2º. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Testamento particular. Artigo 1.645, II do CPC. Interpretação:

Ainda que seja imprescindível o cumprimento das formalidades legais a fim de preservar a segurança, a veracidade e legitimidade do ato praticado, deve se interpretar o texto legal com vistas à finalidade por ele colimada.
Na hipótese vertente, o testamento particular foi digitado e assinado por quatro testemunhas, das quais três o confirmaram em audiência de instrução e julgamento
. Não há, pois, motivo para tê-lo por inválido, 2. Interpretação consentânea com a doutrina e com o novo código civil, artigo 1.876, §§ 1º e 2º. A leitura dos preceitos insertos nos artigos 1.133 do CPC e 1.648 CC/1916 deve conduzir à uma exegese mais flexível do artigo 1.645 do CC/1916, confirmada inclusive, pelo Novo Código Civil cujo artigo 1.876, §§ 1º e 2º, dispõe: "o testamento, ato de disposição de última vontade, não pode ser invalidado sob alegativa de preterição de formalidade essencial, pois não pairam dúvidas que o documento foi firmado pela testadora de forma consciente e no uso pleno de sua capacidade mental". Precedentes deste STJ.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 701917/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 01/03/2010)

[4]
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS FORMALIDADES EXIGIDAS EM TESTAMENTO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. VÍCIOS MENOS GRAVES, PURAMENTE FORMAIS E QUE NÃO ATINGEM A SUBSTÂNCIA DO ATO DE DISPOSIÇÃO. LEITURA DO TESTAMENTO NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS EM NÚMERO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO GRAVE APTO A INVALIDAR O TESTAMENTO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DÚVIDAS ACERCA DA CAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR OU DE SUA VONTADE DE DISPOR. FLEXIBILIZAÇÃO ADMISSÍVEL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1- Ação distribuída em 22/04/2014. Recurso especial interposto em 08/07/2015 e atribuídos à Relatora em 15/09/2016. 2- O propósito recursal é definir se o vício formal consubstanciado na leitura do testamento particular apenas a duas testemunhas é suficiente para invalidá-lo diante da regra legal que determina que a leitura ocorra, ao menos, na presença de três testemunhas.

3- A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que, para preservar a vontade do testador, são admissíveis determinadas flexibilizações nas formalidades legais exigidas para a validade do testamento particular, a depender da gravidade do vício de que padece o ato de disposição. Precedentes.

4- São suscetíveis de superação os vícios de menor gravidade, que podem ser denominados de puramente formais e que se relacionam essencialmente com aspectos externos do testamento particular, ao passo que vícios de maior gravidade, que podem ser chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador.

5- Na hipótese, o vício que impediu a confirmação do testamento consiste apenas no fato de que a declaração de vontade da testadora não foi realizada na presença de três, mas, sim, de somente duas testemunhas, espécie de vício puramente formal incapaz de, por si só, invalidar o testamento, e
specialmente quando inexistentes dúvidas ou questionamentos relacionados à capacidade civil do testador, nem tampouco sobre a sua real vontade de dispor dos seus bens na forma constante no documento.

6- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados colacionados como paradigma impede o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial.

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1583314 MG 2016/0040289-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018)

[5]

Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz,
se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade
, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

§ 1º Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota.

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

Belém, 19/04/2022